Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-85.2024.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003087-85.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL EM DISCUTIR A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, ação anulatória de débito fiscal. O recorrente sustenta a nulidade do Certificado de Dívida Ativa (CDA) devido à falta de notificação pessoal no processo administrativo que originou o débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se persiste interesse processual na ação anulatória, ainda que a execução fiscal tenha sido extinta sem resolução de mérito, para reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário definitivamente.

III. Razões de decidir

3. O direito de ação constitucionalmente garantido inclui o poder de pleitear tutela jurisdicional para afastar obrigação de débito tributário, especialmente em casos de alegação de ilegitimidade passiva.

4. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, mesmo por razões processuais, não implica extinção do crédito tributário. Persistindo a CDA, há interesse processual na demanda anulatória.

5. A jurisprudência sustenta que, enquanto subsistir crédito tributário não extinto por resolução de mérito, a tutela jurisdicional para anulação da exigibilidade é admissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Persistindo o interesse processual, a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito não afasta o direito de ação anulatória visando à inexigibilidade do crédito tributário.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 485, VI, 926.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184; TJSP, AC 1010212-07.2021.8.26.0009, Rel. Des. Botto
M
uscari
,
23.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CÉSAR FERREIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1003087-85.2024.8.11.0013 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir.

Não houve condenação em custas ou honorários.

O apelante aduz, em síntese, que o processo administrativo que gerou o débito tributário foi conduzido sem notificá-lo pessoalmente, violando, portanto, seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, requer seja reconhecida sua ilegitimidade como corresponsável
pel
a dívida tributária e, por conseguinte, a declaração de nulidade da CDA n. 201414635.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 250202208).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CÉSAR FERREIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1003087-85.2024.8.11.0013 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir.

Não houve condenação em custas ou honorários.

A questão central a ser dirimida reside na extinção da ação anulatória de débito fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, visto que a execução fiscal correspondente foi extinta sem resolução do mérito.

Como cediço, o direito de ação, garantido constitucionalmente, engloba o poder de pleitear a tutela jurisdicional para afastar eventual obrigação de débito tributário, especialmente quando a parte interessada alega ilegitimidade para responder como corresponsável.

A extinção de uma execução fiscal sem resolução do mérito, mesmo que por razões de ordem processual, como a falta de localização de bens ou do devedor, assim como, no caso concreto, por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1184 do STF, não equivale à extinção do crédito tributário.

No tocante a isso, compulsando detidamente os autos da execução fiscal n. 0005383-15.2015.8.11.0013, verifico que, em
15.3.2024,
a parte executada, ora apelante, apresentou exceção de
pré
-executividade que foi rejeitada pelo d. Juízo
a quo
, ante a necessidade de dilação probatória (Id. 144644342 e 153882585 dos autos da execução fiscal).

Ato contínuo, em
19.6.2024
, foi ajuizada a presente ação anulatória, a fim de discutir a legitimidade da cobrança dos créditos inscritos na CDA n. 201414635.

Todavia, antes mesmo da propositura da demanda, em
10.5.2024
, sobreveio sentença na execução fiscal, extinguindo o feito, por se tratar de valor irrisório, com fundamento no Tema 1184, do STF (Id. 155367738 dos autos da execução fiscal).

Por oportuno, transcrevo parte do texto da sentença proferida na ocasião:

“Analisando os autos, verifico que é o caso de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de execução de baixo valor (menos de R$ 10.000,00).

Sobre a matéria, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial versus valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei nº 12.767/2012.

Além disso, a decisão do STF foi proferida com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do país. São ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerrar).

Em outras palavras, execuções fiscais como esta são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Nesse sentido, o STF fixou as seguintes teses de julgamento no Tema 1.184:

(...)

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução Nº 547, em 22/02/2024 (
DJe
/CNJ n. 30/2024, de 22 de fevereiro de 2024, p. 2-4), com o objetivo de instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19/12/2023), acima citado.

(...)

Assim sendo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, curvo-me a orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, razão pela qual PROMOVO a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários. Afinal, havendo ou não citação e resposta, a verba é incabível à espécie, visto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação”.
[sem destaque no original]

Verifica-se, portanto, que apesar de extinguir a demanda, esta ocorreu sem a resolução do mérito, ou seja, sem impedir que a Fazenda Pública promova novamente a ação, caso atenda aos requisitos do Tema n. 1184 quando do novo ajuizamento.

Logo, persiste o interesse da parte em buscar a tutela anulatória para que se reconheça a inexigibilidade do crédito tributário definitivamente.

A respeito, o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes:

“TRIBUTÁRIO. IPTU.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO
. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. DEFESA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OU EMBARGOS É FACULDADE DA EXECUTADA
. ADEQUADO O REMÉDIO PROCESSUAL ELEITO PELA CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO AFASTADA, AUSENTE CARÊNCIA DA AÇÃO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A PROPOSITURA DOS EXECUTIVOS FISCAIS. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE POR SUCESSÃO. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO RESTOU CABALMENTE PROVADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”.

(TJ-SP - AC: 10102120720218260009 SP 1010212-07.2021.8.26.0009, Rel. Des. Botto
Muscari
, Data de Julgamento: 23/02/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Indeferimento da inicial.
Extinção da ação por ausência de interesse de agir em razão de haver execução fiscal em trâmite para cobrança do crédito que se pretende desconstituir. Inexistência de óbice para o prosseguimento da ação anulatória que discute o débito objeto da execução fiscal.
Aplicação do artigo 38 da LEF e precedentes deste Tribunal de Justiça e da Corte Superior. Ausência de interesse processual reconhecida que deve ser afastada. Impossibilidade de julgamento do mérito da ação por este Tribunal neste momento processual por ausência dos requisitos dispostos no art. 1013, § 3º, I, do CPC. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Recurso provido”.

(TJ-SP - AC: 10423837920218260053 SP 1042383-79.2021.8.26.0053, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 19/01/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/01/2023)

Por fim, considerando que sequer houve a
angularização
processual, não é caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC). Sobre esse cenário, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO DO JUIZ SENTENCIANTE QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS – CARACTERIZADO JULGAMENTO CITRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PROVIDO.

1. Para aferir se houve ou não omissão do juiz sentenciante quanto ao pleito de danos morais, necessário se faz confrontar os pedidos formulados na exordial com o ato sentencial, uma vez que o juiz deve julgar dentro dos parâmetros e limites em que a ação foi proposta, sendo, portanto, vedado ao juiz proferir decisão diversa da natureza dos pedidos, nos termos dos art. 141, e 492, ambos do CPC.

2. A Apelante formulou, além do pedido de reintegração ao cargo, pedidos de danos materiais e morais pelo mesmo fato. No entanto, o juízo a quo analisou apenas e tão somente o pedido de reintegração ao
cargo
mas, em nenhum momento, analisou o pedido de danos morais.

3. Sendo omissa a sentença sobre matéria a qual deveria ter-se obrigatoriamente pronunciado, incorreu o juízo a quo em julgamento citra petita, o que acarreta nulidade da sentença.

4. Embora tenha o juízo a quo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485 do CPC), não é caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), pois, em se tratando de julgamento citra petita, não pode o juízo ad quem julgar diretamente um pedido sem que o juízo a quo tenha apreciado, sob pena daquele incorrer em supressão de instância.

5. Recurso de Apelação provido com retorno dos autos ao juízo de origem”.

(N.U 1001832-78.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
publicado
no DJE 30/05/2024)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença que extinguiu a presente ação anulatória e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024